Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-47.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000911-47.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELITON DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso de apelação, limitando sua cognição aos pleitos apreciados na sentença, por reconhecer inovação recursal quanto às demais matérias suscitadas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve inovação recursal na apelação e se as cláusulas contratuais impugnadas (juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias) são abusivas e passíveis de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Houve manifesta inovação recursal, porquanto as razões de apelação extrapolaram o objeto da demanda ao introduzir questões não submetidas ao contraditório em primeira instância, como revisão dos juros moratórios, limitação da comissão de permanência e declaração de nulidade da tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira. O princípio da estabilização da demanda veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação do réu.

4 - Os juros remuneratórios pactuados (1,37% ao mês e 17,73% ao ano) situam-se em patamar compatível com a taxa média de mercado (1,80% ao mês e 23,90% ao ano) para operações da mesma natureza, conforme parâmetros do Banco Central, inexistindo abusividade. As instituições financeiras não se subordinam ao limite de 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 7 do STF).

5 - A capitalização mensal de juros é permitida nas operações realizadas pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ. A diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização.

6 - As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme Tema 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, requisitos demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 784, III, 803, I, e 1.021; CC, art. 1.361; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no REsp 1.522.692/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8000911-47.2022.8.05.0111, sendo parte Agravante
ELITON DA SILVA PEREIRA
e parte Agravada
BANCO ITAU SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.